Tribunal: STF
Processo: Rcl 59158
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS, sob a alegação de afronta ao enunciado 11 da Súmula Vinculante desta Corte.



    Narra a petição inicial que “O reclamante foi preso em flagrante, no dia 4 de abril de 2023, por volta das 13h, e foi apreendido, supostamente consigo (segundo a autoridade policial), a quantia de 14 buchas de cocaína pesando aproximadamente 15 gramas de cocaína, assim como foi indiciado pelo delegado de polícia por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência a abordagem policial”.



    Aduz que ”o Nobre Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal Estadual de Uruguaiana, descumpriu jurisprudência consolidada deste Tribunal”.



    Requer seja relaxada “a prisão do reclamante em razão do cerceamento de defesa em desfavor deste patrono e pelo uso indevido das algemas em dissonância com o que preconiza a Súmula Vinculante nº 11 do STF”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, o enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, verbis:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



      Nesse contexto, não se desconhece que, em razão de expressa disposição constante do enunciado sumular, o uso ilícito de algemas enseja a ”responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    In casu, o reclamante afirma que “o juízo de piso ao decidir pela prisão preventiva do reclamante, não relaxando a prisão por evidência de abuso de autoridade praticado pela autoridade policial, o fez contrariando, portanto, jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal em sentido contrário”.



    Contudo, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciado a justificativa para a utilização das algemas, tendo a autoridade policial assentado, in verbis (e-Doc. 8):



    “[...]



    Quanto ás algemas apertadas, informa-se que decorrem do próprio descontrole e agressividade do preso e de sua resistência à prisão, pois, quanto mais um indivíduo algemado se debater, mais estará involuntariamente pressionando as algemas contra o próprio pulso. Logo, o próprio preso (aquele descontrolado que tentou matar um policial mediante atropelamento, desobedeceu e resistiu à prisão) foi quem causou o aperto das suas algemas.



    Em relação ao uso de algemas dentro da cela, não é a regra, sendo necessário apenas nos casos extremos de descontrole e violência do preso na Delegacia, a fim de preservar a sua própria integridade física, como prevê a Súmula Vinculante n. 11 do STF. Explica-se: não há efetivo policial para monitorar permanentemente as ações do preso na cela e, portanto, nesses casos de completo descontrole e agressividade do preso, é necessária a contenção mecânica das algemas para não se ferir ou até mesmo atentar contra a própria vida, cometendo suicídio na cela. 



    Como dito, não é a regra, mas a exceção, que foi praticada diante do evidente risco de o preso atentar contra a própria integridade física e vida pelo seu total descontrole e agressividade demonstrados fora e dentro da Delegacia de Polícia. Logo, foi medida de cautela para a proteção do preso”.



    Como se sabe, o emprego de algemas é medida excepcional e jamais pode ser eivado de arbitrariedade. Não obstante, constato que há elementos suficientes nos autos aptos a demonstrarem a adequação da utilização de algemas durante, e após, a prisão em flagrante do reclamante, consoante se infere dos documentos constantes nos autos. Nessa linha, trago os seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11/STF. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão de direito tratada no presente recurso diz respeito à suposta nulidade da prisão em flagrante do recorrente, decorrente da utilização de algemas, o que, segundo argumenta, teria violado a Súmula Vinculante 11/STF. 2. A razão pela qual esta Suprema Corte foi levada a editar a Súmula Vinculante 11/STF se deu para estabelecer que o uso de algemas deve ser excepcional e observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Uma vez que a necessidade do uso de algemas na transferência do recorrente da delegacia para o presídio foi devidamente justificada por escrito para assegurar a integridade física dos agentes de polícia e do próprio autuado, também se justifica o uso de algemas por ocasião quando da efetuação do flagrante. 4. Com efeito, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a utilização de algemas na efetuação da prisão em flagrante do recorrente. 5. Se a utilização das algemas na transferência do recorrente da delegacia para o presídio, ocasião em que as autoridades policiais já possuíam algum conhecimento acerca da pessoa com quem estavam lidando, se mostrou válida, com muito maior razão se justifica sua utilização no flagrante, momento em que os policiais ainda não sabiam exatamente quem estavam enfrentando. 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 102.962, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 08/02/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.501-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/03/2018, grifei) 



    Outrossim, esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, dúvidas a respeito das questões de fato apontadas no sentido da necessidade da imposição do uso de algemas. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava a sua utilização. Precedentes. Regimental não provido. 1. Segundo a Súmula Vinculante nº 11: ‘[s]ó é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. Conforme se verifica nos atos reclamados, houve justificativa expressa para o uso das algemas durante atos processuais, com o qual se visava garantir a segurança dos presentes à audiência, tendo em vista as peculiaridades do local. 3. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é “possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela Juíza para negar o pedido da defesa de retirada das algemas do reclamante” (RCL nº 6.870/GO, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/11/08). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 01/08/2013, grifei)



    Ressalta-se, ainda, que o juízo reclamado converteu a prisão em flagrante do ora reclamante em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (e-Doc. 12): 



    “A existência material dos delitos e os suficientes indícios de autoria previstos no artigo 312 do CPP como condição para a custódia cautelar estão bem demonstrados pela quantidade de entorpecente apreendido (14 porções de cocaína em tamanhos diversos, pesando 15g) e pelos demais depoimentos que constam no APF, os quais dão conta de que o flagrado foi preso logo após ter atropelado um policial civil. 



    Note-se que, segundo o condutor, Getúlio Pio de Almeida, os Policiais estavam monitorando o flagrado, pois possuíam informações de que ele entregava drogas na cidade acompanhado de sua companheira. Ao tentarem se aproximar, o flagrado fugiu. Quando conseguiram novamente se aproximar, presenciaram o flagrado passar por cima da motocicleta tripulada pelo Policial Alex Sandro Lopes Laguna. 



    O policial em questão narrou que estava de motocicleta e, aproveitando-se do momento em que o flagrado parou no semáforo, aproximou-se do automóvel por ele conduzido. Ali ficou até a chegada dos demais policiais, impedindo a passagem do flagrado. Quando percebeu que os colegas estavam próximos, deu voz de abordagem, momento em que o autuado passou com o carro por cima de sua moto, danificando o veículo e lhe causando lesões. 



    Quanto ao periculum libertatis, é sinalizado pela necessidade de constrição da liberdade como forma de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Destaco que fatos como o presente causam grave abalo na ordem pública, já que o tráfico fomenta a prática dos mais variados delitos (em especial os patrimoniais), prejudica diretamente a saúde pública e é um fator corrosivo da estruturação familiar. Ademais, de se lembrar que nos delitos de tráfico de drogas a extensão completa da materialidade do fato nem sempre é conhecida no momento da flagrância, podendo as investigações levarem, por exemplo, à descoberta de outros pontos de tráfico ou de locais de depósito de drogas e instrumentos. 



    Outrossim, o atropelamento de um policial civil em serviço constitui fato gravíssimo, não só por atentar contra a vida do agente público em questão (a qual, por si só, já merece proteção), mas porque representa ato atentatório contra um servidor no exercício de suas funções. Consistindo, portanto, em séria ofensa contra o Estado. 



    Assim, dadas essas características notórias do delito, verificadas, preliminarmente no presente caso, entendo que a prisão faz-se necessária, à medida que é preciso impedir a reprodução de crimes desta natureza.” 



    Dessa feita, verificada pela autoridade judiciária competente a necessidade, in concreto, de imposição da segregação cautelar, não cabe a esta Suprema Corte verificar, em sede de reclamação, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. 



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”  (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012)



    Nesse contexto, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. 



    Com efeito, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente